Tribunal: STF
Processo: RE 70405
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
PROMESSA DE VENDA DE IMÓVEL. A NOTIFICAÇÃO JUDICIAL CONSTITUI O
DEVEDOR EM MORA, INDEPENDENTEMENTE DAQUELA QUE SE PODERIA FAZER POR
INTERMEDIO DO OFICIAL DO REGISTRO, NOS TERMOS DO ART. 14, PARAGRAFO
1., DO DL. 58/37. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.